Tribunal: STF
Processo: ADI 184
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-25
Data de publicação: 1993-06-25

Ementa:
TRIBUNAL  DE CONTAS ESTADUAL - CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS
-  CRIAÇÃO - CARTA  ESTADUAL. Padecem dos  vícios de forma e de fundo
normas  da Constituição do Estado  que revelem a criação de cargos de
Conselheiro-Substituto  a  serem  preenchidos  sem  concurso público,
atribuindo-se aos ocupantes atividade propria dos auditores.